Tribunal: TJDFT
Processo: 0720567-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720567-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VALDOIR VITAL DA SILVA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: THALITA CASTRO DE MEDEIROS RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por VALDOIR VITAL DA SILVA FILHO contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal nos autos do Conflito de Competência no 0744414-75.2020.8.07.0000 (Acórdão no 1314485). Narra o Reclamante que “ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal para sua imediata transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital da rede pública (processo no 0706021-27.2020.8.07.0018)” (Doc. Num. 26737915 – Pág. 2) e que no bojo de tal Feito o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito de competência em face do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, ressaltando que “A demanda foi proposta na 5a Vara que, em decisão liminar e utilizando-se do teor do IRDR 2016.00.2.024562-9, remeteu os autos ao Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. No entanto, por entender que a Resolução no 12/2019 deste TJDFT declarou a competência absoluta da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para as ações de saúde, o juízo do Terceiro Juizado suscitou conflito negativo de competência” (Doc. Num. 26737915 – Pág. 2). Diz que “De forma surpreendente, a 2a Câmara Cível decidiu que “com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde.”, isto é, contrariando o procedimento específico do CPC, em especial o seu artigo 986, reviu tese jurídica pacificada sem possuir competência para tanto” (Doc. Num. 26737915 – Pág. 2). Defende o cabimento da presente Reclamação e aborda a tese firmada no IRDR 2016.00.2.024562-9 (Tema 03). Alega que o acórdão reclamado ao estabelecer um overruling em relação ao IRDR 03, ao fundamento de que a Resolução no 12/2019-TJDFT revogou a decisão do referido IRDR, “desrespeitou não só a autoridade da decisão proferida pela Câmara de Uniformização que, por sinal, é a singular unidade julgadora competente para a revisão da tese, bem como ao comando normativo constante no art. 986 do CPC” (Doc. Num. 26737915 – Pág. 6). Faz um contraponto entre a tese firmada no IRDR no 2016.00.2.024562-9 e o acórdão no 1320072, da Segunda Câmara Cível, ora atacado. Invoca a Resolução no 238/2016 do CNJ, em decorrência da qual foi editada a Resolução no 12/2019 deste Tribunal e, após discorrer sobre o objetivo de tais resoluções, afirma que o CNJ apenas “determinou apenas a especialização de VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. Nada mencionou sobre a redução da competência dos Juizados Fazendários, mesmo porque, não é crível que tantos estudos sobre a problemática da ineficiência da gestão da saúde pública iria desembocar apenas na especialização como meio de garantir a tutela de tais direitos, estreitando as portas da celeridade e desburocratização estruturada de forma eficaz nos Juizados Fazendários, nos quais, repise-se, podem ser alcançados por qualquer pessoa sem a presença sequer de advogado” (Doc. Num. 26737915 – Pág. 10). Tece, ainda, os seguintes argumentos com o intuito de refutar o entendimento firmado pela Segunda Câmara Cível: “Mais: o fato de se eleger a especialização de tais demandas, não pode, nem de longe, significar o abandono de um rito em que a Fazenda Pública não possui prazo em dobro; não há remessa necessária; as demandas não são, ordinariamente, complexas – pedidos de UTI não têm complexidade, pois não se questiona nos autos a complexidade da enfermidade; medicamentos seguem com o apoio técnico do NATJUS e com respeito à jurisprudência do STJ e STF (Temas 106; 500 e 793 respectivamente); ainda, não se tem notícia de que as decisões prolatadas nos Juizados são conflitantes entre si na sua maioria, antes, são bastante harmônicas; e não menos importante, o fato de que os Juizados impediram que a Quinta Vara da Saúde colapsasse. Outro ponto de relevância é que no Juízo Fazendário há norma proibindo a escolha de uma Vara de Fazenda ou de um Juizado de Fazenda (competência absoluta), conforme se verifica no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09, que estabelece que, nas localidades em que estes Juizados estiverem instalados, a sua competência será absoluta, o que permite extrair que não será autorizada qualquer opção pelo interessado. Nesse sentido é a doutrina de escopo: MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, dentre outros. Diante desse contexto, é possível afirmar que o entendimento que vem sendo firmado pela maioria da Segunda Câmara viola o direito das minorias de acessar uma justiça eficaz e desburocratizada apenas porque fixou o olhar na bem-vinda especialização pretendida pela Resolução no 238/2016 do CNJ, a qual não promoveu, ou mesmo pretendeu, afastar as demandas de saúde pública dos Juizados Fazendários, pois nos debates que a precedeu, se a um tempo buscou a racionalização do trabalho do judiciário, também buscou garantir proteção suficiente às partes da demanda, de sorte que a manutenção da decisão prolatada neste e em muitos outros processos da espécie, enfraquece, em muito, o acesso à Justiça, tornando-se uma verdadeira barreira jurídica às pessoas menos favorecidas. Noutro giro, afirmou-se que com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde. Acrescenta-se, ainda, que se o ato normativo que originou a vara especializada ressalvou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, remetendo-se expressamente à Lei no 12.153/09, conclui-se que o valor da causa deve ser, efetivamente, cotejado para fins de competência, sob pena de tornar inócua ou menos efetiva a concentração de ações que versem sobre a temática. O fato de ressaltar a competência absoluta dos Juizados nada tem a ver com limitação dessa competência, a uma porque uma resolução não poderia limitar o comando normativo advindo de uma lei, a Lei 12.153/2009; a duas porque os Juizados Especiais continuam competentes para processar e julgar ações de saúde, sendo que, o valor causa deve corresponder ao conteúdo econômico perseguido na inicial e, a três porque as ações de saúde que encerram conteúdo cominatório não têm conteúdo econômico imediato e não há, tampouco, critério objetivo para valoração da causa. Foi essa a diretriz que se tomou quando do julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, no qual se reconheceu a expansão da competência dos Juizados da Fazenda Pública para ações de saúde com o esgotamento da limitação pelo prazo de cinco anos a contar da publicação da Lei 12.153/2009, não deixando de explicitar, exaustivamente, o significado de “complexidade” para concluir que as demandas envolvendo fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI, não apresentam, de plano, alta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não descuidando de pesar que o caso concreto, pode claramente apresentar contornos mais robustos que invariavelmente reivindicarão o declínio para as Varas de Fazenda Pública. De tudo o que apontamos é possível afirmar que a Resolução 12/2019 não trouxe óbice à tramitação das ações de saúde Juizado Especial, o que por certo é recomendado, deixando para a Vara da Saúde os casos complexos, como vem afirmando a Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o próprio Distrito Federal, acompanhados do TJAC; TJAP; TJAM. TJBA; TJES; TJGO e tantos outros da Federação.” (Doc. Num. 26737915 – Pág. 10/13). A título de liminar, por entender que se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, pede a suspensão do processo do Conflito de Competência com o intuito de evitar o trânsito em julgado do acórdão reclamado, até decisão final da presente Reclamação. Pede o conhecimento e a procedência do pedido formulado na reclamação para o fim de “reformando a decisão ora reclamada, garantir a autoridade da decisão proferida no IRDR no 2016.00.2.024562-9” (Doc. Num. 26737915 – Pág. 14). A inicial foi instruída com os documentos constantes do ID Num. 26737916. Sem o recolhimento das custas iniciais ante o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Reclamante. É o relatório. Decido. Defiro ao Reclamante os benefícios da gratuidade de Justiça. Admito o processamento da Reclamação. Compulsando-se os autos, constata-se que a petição inicial preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifo nosso). Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei). Já o artigo 18, inciso V, do RITJDFT é expresso em determinar que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil”. Dessa forma, constata-se que são cabíveis reclamações ajuizadas contra julgados que afrontem a autoridade de julgados da Câmara de Uniformização. Ademais, percebe-se, a partir de consulta ao sistema de informações processuais desta Corte de Justiça, que o acórdão reclamado ainda não transitou em julgado 0744414-75.2020.8.07.0000 (Acórdão no 1314485). Pois bem. Consta dos autos que o ora Reclamante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer no 0706021-27.2020.8.07.0018, manejada contra o DISTRITO FEDERAL com o intuito de obrigar o Réu a transferir o Autor para uma UTI de hospital público ou, em caso de impossibilidade, que custeie o seu tratamento junto ao Hospital Santa Helena onde encontra-se (ou encontrava-se) internado, foi inicialmente distribuída ao Juízo de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, tendo o MM Juiz de tal Vara, “considerando (I) a natureza cominatória do pedido, (II) a ausência de complexidade da matéria e (III) a capacidade civil da parte autora, para evitar o reconhecimento posterior de nulidade dos atos decisórios proferidos por este juízo”, declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A referida Ação foi então redistribuída para o Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde o MM Juiz, invocando a Resolução no 12/TJDFT, de 03/10/2019, disponibilizada no DJe de 08/10/2019, por meio da qual foi modificada a competência para conhecer e julgar ações sobre saúde pública do Distrito Federal e, por conseguinte, apenas seria de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas cíveis de interesse do Distrito Federal com valor da causa de até 60 (sessenta) salários mínimos, suscitou conflito de competência em referência. Defendeu, ainda, o Juízo Suscitante que “a tese consagrada no IRDR n.o 2016.00.2.024562-9, no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde, esteja superada pelo a novel normativo, aprovada pelo do Pleno Col. TJDFT em data ao posterior julgado paradigma”. Foi designado o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Por fim, foi referido conflito julgado pela Segunda Câmara Cível, o qual foi acolhido, por maioria, para o fim de declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, tendo o acórdão respectivo sido assim ementado: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. CIRURGIA E INTERNAÇÃO DECORRENTE DE ESFAQUEAMENTO. RESOLUÇÃO N. 12 DO PLENO DO TJDFT. ESPECIALIZAÇÃO DA VARA. DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Após a Recomendação n. 43 de 20/8/2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 238 de 6/9/2016, dispondo sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, de Comitês Estaduais da Saúde, bem como sobre a especialização de uma vara em comarcas com mais de uma Vara da Fazenda Pública. 2. Assim, com o advento da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT (3/10/2019), a 5a Vara da Fazenda Pública passou a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, incumbindo-se ao reportado Juízo, sem prejuízo de sua competência originária, o conhecimento e processamento de novas ações sobre saúde pública. Ademais, o art. 3o da aludida Resolução excepcionou três hipóteses quanto ao exercício de tal competência pelo Juízo Fazendário, quais sejam: a) ações que versam sobre responsabilidade civil; b) ações civis coletivas e c) a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, firmada na Lei n. 12.153/09. 3. Nessa toada, afigura-se que, com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde. Isso porque, se o ato normativo que originou a vara especializada ressalvou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, remetendo-se expressamente à Lei n. 12.153/09, conclui-se que o valor da causa deve ser, efetivamente, cotejado para fins de competência, sob pena de tornar inócua ou menos efetiva a concentração de ações que versem sobre a temática. 4. Em verdade, depreende-se que a ratio da especialização da aludida vara, objetivando, precipuamente, a prolação de decisões uniformes e cunhadas de aprimoramento técnico, contrapõe-se à pulverização acarretada com a dispersão da distribuição aleatória direcionada aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5. Logo, a interpretação mais consentânea da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, da Lei n. 12.153/09 e das teses fixadas no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 consiste em compreender que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações que versem sobre saúde pública alcança aquelas cujo valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, dotadas de baixa complexidade e desde que não se trate de autor absolutamente incapaz (aplicação subsidiária do art. 8o da Lei n. 9.099/95 em razão do disposto no art. 27 da Lei n. 12.153/09). 6. No caso que originou o presente conflito, a par da complexidade (o autor pretende ser transferido para UTI de rede pública, ou ver ressarcidas as despesas hospitalares da rede privada - cirurgia e internação decorrentes de esfaqueamento), o valor da causa foi apontado na petição inicial em patamar superior a 60 (sessenta) salários-mínimos, revelando-se, pois, a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. 7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” (Acórdão 1314485, 07444147520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator Designado:SANDRA REVES 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado afronta a autoridade do que decidido pela Câmara de Uniformização no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9 (Tema 03). Nesse descortino, a partir de mera leitura do acórdão reclamado e dos argumentos expendidos pelo Reclamante em sua petição inicial, sem embargo da análise que será feita no julgamento do mérito desta Reclamação, em um exame perfunctório próprio deste momento processual, não vislumbro o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar para, como pleiteia a parte, evitar dano irreparável a fim de evitar o trânsito em julgado do acórdão reclamado. Primeiro, quanto à probabilidade do direito invocado é este até mesmo questionável, pois conforme visto o entendimento firmado no acórdão reclamado, no sentido de que “com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde”, se deu por maioria, ou seja, a alegada ofensa à autoridade do que foi decidido no IRDR em referência não é tão evidente como alega o Reclamante. Por outro lado, considerando que a Reclamação foi proposta antes de eventual trânsito julgado do Conflito de Competência, a ocorrência deste não obsta o julgamento do mérito (art. 988, §§ 5o e 6o, do CPC). Igualmente, o alegado pedido de dano irreparável não se encontra presente pelo fato de o Conflito de Competência em referência encontrar-se no aguardo de apresentação de contrarrazões ao segundo embargos de declaração interpostos pelo ora Reclamante, ou seja, não está o acórdão reclamado na iminência de transitar em julgado. Ressalto, até mesmo, que na Ação intentada pelo ora Reclamante (Feito no 0706021-27.2020.8.07.0018), a tutela de urgência foi inicialmente deferida e foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos iniciais, tendo o Autor/Reclamante interposto recurso de Apelação contra o referido decisum. Nesse descortino, ante a ausência dos requisitos legais, não se afigura devida a suspensão do ato reclamado para evitar o alegado dano irreparável. Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada. Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II, do RITJDFT, requisitem-se as competentes informações. Cite-se o DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 198, inciso IV, do RITJDFT. Após, nos termos do artigo 200 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 02 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador